Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-25.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009082-25.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 143.028.611-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo nos artigos 487, II, e 921, § 5º, ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante aduz que,
“desde o ajuizamento da ação, vem diligenciando para o recebimento de seu crédito, tendo requerido diligências perante diversos órgãos e empresas, visando à localização de bens passíveis de penhora, recolhido diversas vezes custas processuais para que fosse efetivada”,
e que em
“nenhum momento houve a paralisação do processo, tendo o Apelante diligenciado satisfatoriamente todas as vezes em que foi intimado”
.

Afirma que
“agiu em tempo de garantir seu direito processual e ingressou com a demanda. Sendo assim, não há o que se falar em prescrição intercorrente no presente caso, uma vez que a causa da demora não se deu por inércia do Autor no prosseguimento do feito, tendo em vista que, durante o lapso temporal, não houve qualquer intimação para manifestação do autor quanto ao prosseguimento do feito”.

Pede a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs a presente Ação em 5-10-2018, e em 11-10-2018 foi intimado a emendar a inicial com o comprovante do pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, sob pena do seu indeferimento (ID. 220636729), o que cumpriu em 12-12-2018.

Em 19-3-2019 a liminar foi deferida e o Juízo de origem mandou citar o réu para purgação da mora em 5 dias ou apresentação de defesa em 15 dias.

Em 27-3-2019 o autor foi intimado a providenciar o depósito das diligências do oficial de justiça em 5 dias (ID. 220636746), o que fez em 4-4-2019.

A Carta de Citação foi expedida em 2-5-2019, e em 13-5-2019 o oficial de justiça certificou o seguinte:

“Certifico eu Oficial de Justiça em cumprimento ao r. mandado extraído dos autos acima citado, dirigi-me à Rua Sebastião Pereira Leite, Quadra 25, casa 13, Cohab Cristo Rei, nesta cidade e lá estando NÃO FOI POSSÍVEL efetuar a apreensão do bem indicado em virtude de não localizá-lo, pois segundo informações da SRA. ROSA, esposa do SR. LUIZ ROBERTO DA SILVA, que o carro foi batido e está no Estado de Mato Grosso do Sul, sendo assim faço devolução do mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé”.

Somente em 18-7-2019 o autor foi intimado a se manifestar em 5 dias sobre a certidão negativa e a indicar novo endereço (ID. 220637160); em 25-7-2019 requereu a conversão da Ação em Execução, o que só foi deferido em 11-5-2020; em 14-5-2020 foi intimado a depositar as diligências do oficial de justiça; em 10-6-2020 foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação.

Em 10-6-2020 o apelante foi intimado a pleitear o que entendesse de direito para o regular andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; em 13-7-2020 recolheu as custas do oficial, e apenas em 1º-6-2021 houve nova tentativa de citação, porém negativa, conforme certidão de 5-7-2021.

Em 15-9-2021 o autor foi intimado para em 5 dias se manifestar sobre a certidão negativa e indicar novo endereço; em 24-9-2021 requereu pesquisa de endereços no BacenJud, InfoJud, InfoSeg, RenaJud, Serasa e Siel para esgotamento dos meios de localização do réu (ID. 220637180); no mesmo dia foi intimado a recolher as custas referentes a essas buscas, e em 14-10-2021 a requerer em 5 dias o que entendesse necessário para a continuação da lide, sob pena de ser extinta (ID. 220637184); no dia 15-10-2021 juntou o comprovante de pagamento das custas processuais (ID. 220637185).

Em 25-2-2022 foi deferido o pedido de consulta de endereço no RenaJud e InfoJud, e intimado o autor a dar prosseguimento à demanda (ID. 220637190).

Em 14-10-2022 foi intimado para se manifestar sobre a certidão alusiva às mencionadas pesquisas (ID. 220637200), o que cumpriu em 19-10-2022, momento em que pugnou pela citação do réu em novo endereço (ID. 220637201).

Em 8-1-2023 (ID. 220637203) a notificação foi recebida por terceiro, e em 24-1-2023 o apelante foi intimado a se pronunciar sobre o aviso de recebimento, sob pena de extinção do feito (ID. 220637204); em 27-1-2023 pediu nova consulta de endereços nos referidos sistemas (ID. 220637205); em 14-2-2023 foi intimado para manifestação sobre as pesquisas realizadas (ID. 220637209); em 17-2-2023 postulou a citação do réu em novo endereço (ID. 220637210), sendo novamente entregue a notificação para terceiro em 26-6-2023 (ID. 220637213).

Em 5-3-2024
foi intimado da incidência da prescrição; em 23-5-2024 a Ação foi extinta devido à prescrição intercorrente.

Como visto,
desde que ingressou em juízo o apelante tenta efetivar a citação; por conseguinte, não houve desídia de sua parte.

Durante todo o trâmite da lide promoveu as medidas necessárias para localizar o devedor e para o seguimento da demanda.

A demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa forma, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106 do STJ)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001739-46.2016.8.11.0002, julgamento em 14-6-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024